Tribunal: TJMT
Processo: 1007276-79.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007276-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNA OLIVEIRA VITAL - CPF: 017.040.741-18 (RECORRIDO), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou parcial provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE GESTÃO DA MALHA AÉREA. TRIPULAÇÃO TÉCNICA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS 8 (OITO) HORAS DE DIFERENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO.

DISSOCIAÇÃO. EXCESSO EVIDENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O atraso do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2.

Problemas operacionais sob o argumento de atraso da tripulação técnica não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se constitui como fortuito interno.

3.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4.

Adequação do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais (R$ 8.000,00).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que o “
teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, em decorrência do atraso da tripulação técnica em etapa anterior
” e, por isso, inexistentes os danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007276-79.2023.8.11.0001

Polo Ativo

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Polo Passivo

BRUNA OLIVEIRA VITAL

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“A Reclamante pretende ser reparada pelos danos morais oriundos do atraso no voo referente ao trecho Proto Seguro-BA / Cuiabá-MT, com conexão em São Paulo-SP, com embarque às 14h50min, e chegada no destino final, Cuiabá-MT, às 16h10min.

Contudo, devido ao atraso para sair de Cuiabá-MT, perdeu a conexão de em São Paulo-SP / Cuiabá-MT, sendo realocada em outro voo, chegando ao destino final Cuiabá-MT, às 00h15min, com atraso de mais de 08 horas do horário inicialmente pactuado para desembarque ao destino final, não tendo a ré prestado a devida assistência.

Em defesa, a parte Reclamada afirma que o atraso do voo ocorreu em razão de readequação da malha Tripulação, sustentando a ausência de demonstração de danos morais.

[...]

Isto posto, rejeito a preliminar e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido para:
a)
condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 8.000,00 (
oito mil

reais
), a título de indenização por danos morais

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar a prestação do serviço de transporte aéreo decorrente do atraso de voo em mais de
oito horas
para chegada ao destino final.

Como relatado, a empresa aérea defende a ausência do dever de indenizar sob o fundamento de que o fato foi motivado pela “
malha tripulação técnica
” [gestão da malha aérea], o que, segundo sua defesa, seria causa de excludente da responsabilidade.

Incontroverso, portanto, o atraso noticiado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada é insubsistente e deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso em voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral, inclusive sob minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O intenso tráfego aéreo não é causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea, pelo atraso de voo que levou o passageiro a chegar a seu destino, com atraso de 24 horas. Fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente Danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TR-MT, N.U 1042213-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)- RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. CHEGADA AO DESTINO DOIS DIAS APÓS O CONTRATADO. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido e condenou a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).2. Propósito recursal para julgar improcedentes os pleitos iniciais, uma vez que o cancelamento deu-se em razão da reorganização da malha aérea. Alternativamente, a minoração do dano moral.3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.4. Problemas operacionais sob o argumento de alteração da malha aérea não comprovada não pode ser configurada como fortuito externo já que compreendidos nos riscos naturais da atividade de qualquer empresa aérea riscos do empreendimento.5. Devem, pois, ser analisados sob a ótica do fortuito interno, o que não elide a responsabilidade do fornecedor.6. Ausência de juntada pela recorrente – cujo ônus incumbia – de documento específico que comprove o alegado (reorganização da malha aérea) não tem o condão de eximir sua responsabilidade. Nesse sentido: N.U 1000565-47.2019.8.11.0050, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020.7. O cancelamento por duas vezes do voo que atrasa a chegada em dois dias após a data programada ocasiona dano moral capaz de ser indenizável.8. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, não comportando alteração quando verificada a similitude com as circunstâncias fático-probatórias.9. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade.10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
(N.U 1014280-12.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Embora a parte recorrida aduza que interferiu em seu compromisso de trabalho, não há mínimo indício nesse sentido.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando a extensão do dano e por destoar o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023